Tribunal: STF
Processo: HC 196365
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA A REALIZAÇÃO DAQUELA PROVIDÊNCIA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Carlos Ferreira Filho, em benefício de Douglas Henrique Vieira da Costa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.389. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5660370.81.2020.8.09.0000 pelo Desembargador Sival Guerra Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 17.12.2020 pela prática do crime de receptação (caput do art. 180 do Código Penal).
    O juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontalina/GO converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 18.12.2020, sem a realização da audiência de custódia, ao fundamento de que “já houve homologação do flagrante e oportunização às partes para manifestarem acerca da prisão” (fls. 1-4, e-doc. 13).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5660370.81.2020.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “A pretensão liberatória consiste na revogação da prisão preventiva, sustentando que a medida decretada não atende aos requisitos da necessidade da constrição cautelar, violando o direito fundamental de liberdade do paciente, por não estarem presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. 
    Ocorre que a concessão de liminar somente se dará quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial combatido, apta a ensejar violação de direitos constitucionais. Na espécie, compulsando os autos, verifico que a segregação cautelar do paciente não revela aberta ilegalidade, ao adiantamento da tutela jurisdicional, pois a autoridade apontada como coatora fundamentou a manutenção da necessidade da providência extrema em razão da presença de indícios de materialidade e autoria delitiva, e para garantia da ordem pública, porquanto, apontou-se que o paciente ostenta extensa ficha criminal, por práticas, inclusive, de delitos patrimoniais, o que denota reiteração delitiva. 
    Portanto, embora reconhecendo que a questão exige uma reflexão mais alongada, no presente momento, entendo como não preenchidos os requisitos para a concessão, de plano, da medida pleiteada. 
    Diante de tais considerações, INDEFIRO a liminar requerida” (fls. 1-2, e-doc. 12). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 637.389 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 28.12.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “com a comunicação da prisão em flagrante ao Juízo competente, este houve por bem homologar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva, diante de requerimento do MP, sem oportunizar manifestação da defesa e sem a realização da audiência de custódia” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que “o Juiz de primeira instância não mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que não há dúvidas de que a ordem pública está alterada, pois o flagrado representa perigo iminente e não se pode duvidar que a qualquer momento volte a delinquir, já que apresenta uma extensa ficha criminal, por práticas, inclusive, de delitos patrimoniais. O motivo declinado para decretar a prisão nada tem a ver com a presença dos fundamentos cautelares da prisão preventiva. Sim, pois foi mantida a prisão apenas em razão da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e antecedentes criminais” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Juízo de origem não demonstrou elementos concretos que demonstrem a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, pois não obstante o Paciente ser reincidente, trata-se de delito praticado em 2015, não evidenciado, portanto, um perigo atual no seu estado de liberdade” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o Juízo de origem não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. Isso porque, o crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e seus antecedentes são de datas muito antigas, inclusive alguns arquivados” (fl. 11, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “pugna a defesa para que estes ilustres julgadores considerem os precedentes arrimados a esta ordem para fins de uniformização de entendimento, haja vista que dizem respeito a casos análogos que, todavia, foram submetidos a decisões totalmente distintas – o que motiva a Defesa a pleitear que, para fins de substituição da prisão por cautelares diversas, seja considerado como precedente o HC 618229/SP da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, substituiu a prisão por medidas cautelares diversas de acusado em condição mais grave que a do Paciente, visto que foi acusado pelo crime de furto qualificado e ser multirreincidente e portador de maus antecedentes. 
    Caso assim não entendam, requer seja relaxada a prisão pela não realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas, conforme determina o Min. Edson Fachin na RCL 29303” (fl. 22, e-doc. 1). 
    6. Em 5.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação.
    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. 
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 17). 
    7. Formulado pedido de reconsideração pela defesa, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal asseverou, em 11.1.2021:
    “Inexistindo relevantes fatos novos supervenientes informados na Petição nº 342/2021, encaminhem-se os autos ao gabinete da Ministra Relatora” (e-doc. 21). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.389. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5660370.81.2020.8.09.0000 pelo Desembargador Sival Guerra Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Goiás.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    10. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade. 
    Em 17.12.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação. Em 18.12.2020, o juízo da Vara da Comarca de Pontalina/GO converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sem a realização da audiência de custódia, ao fundamento de que “já houve homologação do flagrante e oportunização às partes para manifestarem acerca da prisão”. Consta dessa decisão:
    “O Ilustre Delegado de Polícia Civil, Dr. Patrick Fernando Carniel, comunicou, através do ofício de nº 194/2020, a prisão em flagrante de Douglas Henrique Vieira, ocorrida na data de 17/12/2020, por volta das 07h, na Rua Alagoas, quadra 21, lote 04, nesta cidade, pela suposta prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. 
    O auto de prisão em flagrante foi homologado, ocasião em que determinou-se vista às partes para manifestarem, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 10/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça (evento 05). 
    O representante do Ministério Público posicionou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando estarem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar (evento 09). 
    A defesa, por sua vez, apesar de devidamente intimada (evento 10), nada requereu (evento 11). 
    Pois bem. 
    I – Da prisão: Recebido o auto de prisão em flagrante, cabe ao Juiz decidir sobre: a) relaxamento da prisão que não obedeceu às formalidades legais; b) concessão de liberdade provisória quando ausentes os motivos que obrigam a decretação da prisão preventiva; ou c) decretação da prisão preventiva. 
    Da análise dos autos, percebo não existirem nulidades na prisão capazes de ensejar o seu relaxamento, até porque a detenção do autuado foi homologada pelos fundamentos já expostos.
    Também vislumbro que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses dos incisos I a III do caput do artigo 23 do Código Penal, para, de pronto, conceder liberdade provisória ao flagrado. 
    Verifico, nessa análise inicial e não exauriente, própria de processos dessa natureza, a necessidade excepcional de manutenção da prisão cautelar, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não sendo suficientes, neste momento, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 
    Os requisitos da prisão preventiva estão no artigo 312 do CPP, que descreve: ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. 
    Com efeito, a materialidade comprovou-se diante do auto de prisão em flagrante delito lavrado pela autoridade policial, bem como os documentos que o acompanham, tais como o registro de atendimento integrado, termo de exibição e apreensão e auto de avaliação. 
    Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, conforme se verifica dos depoimentos prestados frente a autoridade policial. 
    Embora o autuado, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, tenha feito uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, observa-se dos relatos dos policiais indícios suficientes de autoria, os quais indicam Douglas como autor do fato lhe imputado. 
    Os policiais civis que efetuaram a prisão do flagrado contaram, em sede policial, que na data de 17/12/2020 foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Higor Santana Alves, o qual era suspeito de praticar furto em uma propriedade rural desta cidade.
    Narraram que durante o cumprimento da diligência, surpreenderam Higor na posse da roupa usada para efetuar uma compra em um comércio local, tendo ele confessado que utilizou o cartão da vítima para tal. 
    Ao ser indagado sobre o paradeiro da res furtiva, Higor disse que estavam em poder de seu vizinho Douglas Henrique Vieira, razão pela qual se deslocaram até sua residência. 
    Os agentes públicos aduziram que ao chamarem pelo flagrado, este não se identificou e alegou que tinha dois cachorros bravos, mas concordou em abrir o portão, tendo, então, esperado. 
    Asseveraram que Douglas, no entanto, empreendeu fuga pelos fundos da casa, pulando muros, só sendo localizado na Avenida E, próximo a uma distribuidora, nesta cidade. Informaram que após ser questionado, o autuado mencionou que realmente estava guardando os objetos furtados em sua residência, todavia, disse que era a pedido de Higor. 
    Relataram, por fim, que encontraram uma máquina de lavar roupas, marca Brastemp, lacrada, guardada nos fundos da casa do autuado; um aparelho de DVD dentro de uma fossa; um aparelho de TV, guardado dentro do quarto do flagrado; um liquidificador na cozinha; e um aparelho de telefone. Ato contínuo, deram voz de prisão a Douglas. 
    Ora, tais relatos, embora ainda precários porque colhidos em fase inquisitorial, demonstram, nesta análise preliminar, a presença de provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    Se isso não fosse suficiente, observo dos relatos de Higor Santana Alves que foi o autuado quem lhe entregou um cartão de propriedade da vítima. Além disso, observo que a filha da vítima, Jaqueline Rosa Ribeiro, reconheceu os objetos furtados da residência de seu pai, consoante se observa do seu termo de depoimento. 
    Assim, são fortes os indícios do envolvimento do flagrado no crime de receptação. 
    Cumpre esclarecer que a análise prévia sobre a detenção feita em flagrante não é definitiva, sobretudo porque é feita ainda na fase de investigação, quando sequer está instaurado o contraditório. 
    Portanto, não se pode exigir do Magistrado juízo de certeza quanto aos pressupostos da prisão, mas de pleno convencimento quanto a existência de informações nesse sentido. 
    Inobstante, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, que não será excluído da apreciação do Poder Judiciário, não só a lesão de direito mas também a ameaça de lesão ao direito. 
    Desse modo, cabe ao Magistrado deliberar se é necessária ou não a decretação da prisão cautelar, quando entender presentes os requisitos legais e de forma fundamentada, para resguardar a segurança da coletividade e a ameaça de lesão a direitos de terceiro, atividade inerente da atividade jurisdicional. 
    Assim, importante mencionar que bons predicados pessoais, por si só, não são aptos a ensejar a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos legais para a imposição da medida extrema, como ocorre no presente caso. 
    Com efeito, não há dúvidas de que a ordem pública está alterada, pois o flagrado representa perigo iminente e não se pode duvidar que a qualquer momento volte a delinquir, já que apresenta uma extensa ficha criminal, por práticas, inclusive, de delitos patrimoniais. 
    Neste sentido, qualquer medida diversa da segregação do suposto autor poderá tornar-se inócua, já que este poderá colocar em risco a ordem pública, bem como também poderá se furtar à aplicação da lei penal, já que encontrava-se em liberdade condicional por outro processo e não cumpriu com as exigências do benefício. 
    Posto isso, com fundamento nos artigos 310, inciso II e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento ministerial, considerando que presentes os pressupostos para a segregação cautelar, e CONVERTO a prisão em flagrante de DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço para preservar a ordem pública e a paz social. Expeça-se o respectivo mandado de prisão. (…). 
    II – Da audiência de custódia: Tendo em vista que amanhã inicia-se o recesso forense, bem como que já houve homologação do flagrante e oportunização às partes para manifestarem acerca da prisão, tendo esta Magistrada realizado sua análise nesta oportunidade, deixo de designar audiência de custódia. 
    Além disso, ressalto que consoante é sabido, uma das finalidades precípuas do mencionado ato é verificar se houve respeito aos direitos e garantias constitucionais da pessoa presa em flagrante delito, e, no presente caso, observo que tais direitos e garantias foram respeitados, consoante se observa do interrogatório do flagrado, bem como da assinatura da nota de culpa e do exame médico realizado nele” (fls. 1-4, e-doc. 13).
    Essa decisão foi mantida em segunda instância e na decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    11. Apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, há de se considerar a obrigatória audiência de custódia, afirmada como não tendo sido realizada. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS  NEGADO  NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE  JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA.  FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS
          CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM  CONCEDIDA DE OFÍCIO”. (DJe 18.9.2020). 
    12. Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    Não se há cogitar de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou a substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá, ou não, formular requerimento de decretação da prisão preventiva, além de estar pendente de exame de mérito o Habeas Corpus n. 5660370.81.2020.8.09.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça de Goiás, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontalina/GO realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontalina/GO, ao Tribunal de Justiça de Goiás e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica a tramitação do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, que deverá dar sequência àquela ação e decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora